Tribunal: TJDFT
Processo: 0729455-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO BRITO SOUSA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por ELIZANGELA BATISTA DE CARVALHO, em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP e CRYSLAR RBS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI. Ante a dificuldade de encontrar bens da devedora e passíveis de penhora, a credora requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O pedido foi julgado procedente, tendo o juízo determinado a inclusão do sócio RAIMUNDO no polo passivo da demanda. Nas razões recursais, o agravante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, posto que o juízo proferiu decisão antes de expirar o prazo para defesa. Quanto ao mérito, sustentou erro de julgamento, posto que o juízo apreciou o pleito sob as normas do Código de Defesa do Consumidor, mas que não seriam aplicáveis ao caso. Alegou ainda não estarem presentes elementos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 61645915. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. A requerente neste incidente enquadra-se na condição de consumidora, circunstância hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que quando aplicável "... a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 3. No caso, apesar de todos os esforços empreendidos, pois realizadas inúmeras diligências infrutíferas, não houve êxito na satisfação da dívida, a denotar o estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 4. O sócio foi citado no incidente, na forma do art. 135 do CPC, mas não se manifestou. 5. Desse modo, cabível a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, com base na teoria menor, para atingir o patrimônio de seus sócios. 6. Por esse motivo, ACOLHO o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no feito o sócio RAIMUNDO BRITO SOUSA, o qual incluo no polo passivo do feito. 7. Não há arbitramento de honorários em face da parte sucumbente, pois não há previsão legal expressa e por se tratar de mero incidente processual (AgInt no REsp n. 2.013.164/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) 8. Intime-se a exequente para indicar bens penhoráveis do executado RAIMUNDO BRITO SOUSA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame aos autos principais, constata-se que o aviso de recebimento do mandado de citação foi juntado aos autos no dia 25/06/2024, tendo o prazo para resposta iniciado no primeiro dia útil seguinte, 26/06/2024 – quarta-feira. Dessa forma, termo ad quem para resposta do sócio seria o dia 16/07/2024. Porém, o juízo antecipou-se e proferiu decisão no dia 11/07/2024, na qual consignou a falta de manifestação do interessado e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O contexto ora retratado traz indícios relevantes de cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal, impondo-se a suspensão da eficácia da decisão agravada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator